Tribunal: TJSP
Processo: 2066854-05.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: , sob pena de supressão de instância. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO, na parte conhecida.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2066854-05.2024.8.26.0000; Relator (a): Anna Paula Dias da Costa; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C DANOS MORAIS. Autora que cedeu o crédito obtido na demanda em favor da agravante, descontados os honorários sucumbenciais e contratuais. Juiz que determinou o levantamento do total do valor depositado nos autos em favor da patrona da autora, em razão de ter havido nulidade de cessão de crédito em outros autos, em que figura a mesma parte cessionária. Impossibilidade.

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C DANOS MORAIS. Autora que cedeu o crédito obtido na demanda em favor da agravante, descontados os honorários sucumbenciais e contratuais. Juiz que determinou o levantamento do total do valor depositado nos autos em favor da patrona da autora, em razão de ter havido nulidade de cessão de crédito em outros autos, em que figura a mesma parte cessionária. Impossibilidade. Ausência de previsão legal neste sentido. Autora que sequer se insurgiu quanto ao pedido de habilitação da cessionária. Patrona da autora que requereu levantamento apenas da quantia de seus honorários, conforme pactuado no contrato de cessão de crédito. Pleito para que este Juízo faça a limitação dos honorários de acordo com a legislação vigente. Questão que não foi objeto da decisão hostilizada. Impossibilidade de análise por este órgão julgador, sob pena de supressão de instância. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO, na parte conhecida.